Tribunal: STM
Processo: 7000519-91.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. PGJM. PRELIMINAR
ACOLHIDA. UNANIMIDADE.
O texto do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988 é de clareza solar quanto ao não
cabimento de Recurso Especial contra acórdãos de Tribunais Superiores.
A Parte tinha a possibilidade de submeter o seu inconformismo, em relação à Decisão
Monocrática que não conheceu do Recurso Especial, ao exame e ao pronunciamento do Plenário
deste Tribunal. Para isso, o recurso adequado seria o Agravo Interno, conforme disposto no art.
123, inciso I, do RISTM.
O manejo do presente Agravo em Recurso Especial (previsto no art. 1.042 do CPC), ao invés do
Agravo Interno (previsto no art. 123, inciso I, do RISTM), consubstancia erro grosseiro, sendo
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso.
Preliminar de não conhecimento, arguida pela PGJM, acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
18/11/2022 18:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469744417388&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000519-91.2022.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADO: MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA (OAB MS7042-B)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERPOSTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

18/11/2022 18:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469744417388&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

18/11/2022 18:38
:: 40001347266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b64c9efe70e1be8a7...
1/6
AGRAVO INTERNO Nº 7000519-91.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
PGJM. PRELIMINAR ACOLHIDA. UNANIMIDADE.
O texto do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988 é de clareza solar
quanto ao não cabimento de Recurso Especial contra acórdãos de Tribunais
Superiores.
A Parte tinha a possibilidade de submeter o seu inconformismo, em relação à
Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso Especial, ao exame e ao
pronunciamento do Plenário deste Tribunal. Para isso, o recurso adequado seria o
Agravo Interno, conforme disposto no art. 123, inciso I, do RISTM.
O manejo do presente Agravo em Recurso Especial (previsto no art. 1042 do CPC),
ao invés do Agravo Interno (previsto no art. 123, inciso I, do RISTM),
consubstancia erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal ao caso.
Preliminar de não conhecimento, arguida pela PGJM, acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida
pela PGJM e não conhecer do Agravo interposto.
Brasília-DF, 10 de novembro de 2022.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
7000519-91.2022.7.00.0000
40001347266 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/11/2022 18:38
:: 40001347266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b64c9efe70e1be8a7...
2/6
RELATÓRIO
Trata-se de “Agravo em Recurso Especial”, manejado pela Defesa de
CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA, com fulcro no art. 1.042 do CPC, contra a
Decisão da lavra do então Ministro Presidente, proferida em 27/5/2022, que não
conheceu do Recurso Especial interposto nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000793-89.2021.7.00.0000, por se tratar de recurso manifestamente incabível.
Em 24/9/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM julgou parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia,
para condenar o Acusado CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA, pela prática da
conduta prevista no art. 308 do CPM, por quatro vezes, à pena definitiva de 4
(quatro) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (APM nº 0000083-
88.2016.7.09.0009, evento 481).
Em Sessão de Julgamento Virtual realizada entre 4/10/2021 e
7/10/2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de nulidade da Sentença por incompetência do Juízo
para processar e julgar o feito. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Apelação nº 7000829-68.2020.7.00.0000, eventos 25, 27 e
30).
Opostos Embargos de Declaração, em Sessão de Julgamento Virtual
realizada entre 7/2 e 10/2/2022, o Plenário desta Corte castrense, por unanimidade,
rejeitou os Aclaratórios opostos pela Defesa, mantendo íntegro o Acórdão
embargado (Embargos de Declaração nº 7000793-89.2021.7.00.0000, eventos 26, 28
e 31).
Contra o Decisum desta Corte, a Defesa de CLEUTON ALEXANDRE
DA SILVA manejou, em 7/3/2022, Recurso Extraordinário, distribuído sob o nº
7000140-53.2022.7.00.0000.
Na mesma data, interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo
105, III, “a” e “c”, da Constituição da República, e nos artigos 1.029 e seguintes do
Código de Processo Civil, em que almejava, em suma, a nulidade da Sentença de
primeiro grau e dos Acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, para que, ao
final, o Réu fosse absolvido com base no art. 439, “e”, do CPPM (Embargos de
Declaração nº 7000793-89.2021.7.00.0000, eventos 39 e 40).
Em 27/5/2022, o então Ministro-Presidente desta Corte proferiu
Decisão Monocrática, em que não conheceu do Recurso Especial interposto, por se
tratar de recurso manifestamente incabível (Embargos de Declaração nº 7000793-
7000519-91.2022.7.00.0000
40001347266 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/11/2022 18:38
:: 40001347266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b64c9efe70e1be8a7...
3/6
89.2021.7.00.0000, evento 42). Eis a íntegra da Decisão, in verbis:
“Trata-se de Recurso Especial interposto pela Defesa constituída de CLEUTON
ALEXANDRE DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’ e ‘c’
da Constituição Federal de 1988, no qual pleiteia a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, para que o referido Recurso seja conhecido e provido e que ‘se
coadune com o entendimento deste E. Tribunal o Acórdão na parte questionada no
presente recurso’ (evento 39).
Em que pesem os argumentos do causídico, o presente recurso não encontra
previsão no art. 9º da Lei nº 8.457/1992, no art. 6º do RISTM, bem como nas classes
processuais dos feitos submetidos a este Tribunal Castrense, conforme se verifica no
artigo 35 do mesmo Regimento Interno. E, justamente por essa razão, não se insere,
dentre as atribuições desta Presidência, o juízo de admissibilidade de Recurso
Especial, por inequívoca falta de previsão legal, conforme os dispositivos citados.
Ademais, é cediço que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a quem se pretendia
direcionar o presente recurso, é órgão que representa a última instância ordinária
do Poder Judiciário, assim como este Superior Tribunal Militar. Dessa maneira,
considerando que ambos encontram-se no mesmo grau de hierarquia, não seria
razoável que decisão proferida por esta Corte Castrense fosse reapreciada pelo
STJ.
Desta feita, tratando-se de recurso manifestamente incabível, deixo de conhecê-
lo.”.
Contra o referido Decisum a Defesa de CLEUTON ALEXANDRE DA
SILVA interpôs, em 5/6/2022, o presente recurso (Embargos de Declaração nº
7000793-89.2021.7.00.0000, eventos 49, 51 e 53).
Em suas Razões de Agravo, a Defesa, em suma, reitera os argumentos
articulados no Recurso Especial não conhecido. Sustenta, ademais, o cabimento do
Recurso Especial interposto, visto que o Acórdão proferido por esta Corte Castrense
teria contrariado a lei federal, afrontando-a, contradizendo-a e negando-lhe vigência,
bem como teria contrariado a jurisprudência do STJ (Agravo Interno nº 7000519-
91.2022.7.00.0000, evento 1, INIC1).
Ao fim, requer, in verbis:
“a) seja recebido o presente Agravo, na forma do art. 1.042 do CPC/2015,
b) sejam intimados o Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao
recurso no prazo legal, conforme art. 1.042, §3º do CPC,
c) após, com ou sem resposta do agravado, sejam os autos encaminhados ao
Superior Tribunal de Justiça, para julgamento, requerendo desde já seja dado
integral provimento ao presente Agravo, para regular processamento do Recuso
Especial, interposto pela agravante, conforme art. 1042, §5º do CPC.”.
7000519-91.2022.7.00.0000
40001347266 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/11/2022 18:38
:: 40001347266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b64c9efe70e1be8a7...
4/6
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada
por seu Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo não
conhecimento do presente Agravo e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento,
mantendo-se incólume a decisão vergastada (evento 9).
Mantendo a Decisão recorrida, submeto o Agravo ao Plenário desta
Corte Castrense.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - ARGUIDA PELA PGJM
Em suas contrarrazões, a PGJM pugnou pelo não conhecimento do
presente Agravo, “haja vista que é manifesto o não cabimento dessa espécie
recursal na Justiça castrense, configurando verdadeiro erro grosseiro o seu
manejo”.
Assiste razão ao Parquet Milicien.
O texto do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988 é de
clareza solar quanto ao não cabimento de Recurso Especial contra acórdãos de
Tribunais Superiores. Confira-se:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[...]
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
[...].(Grifos nossos.)
É fato que, em razão da sucumbência suportada, diante do não
conhecimento do Recurso Especial, a Parte tinha a possibilidade de submeter o seu
inconformismo, em relação à Decisão Monocrática que, em tese, teria lhe causado
prejuízo, ao exame e ao pronunciamento do Órgão colegiado, no caso, o Plenário
deste Tribunal. Para isso, o recurso adequado seria o Agravo Interno, conforme
disposto no art. 123, inciso I, do RISTM, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
7000519-91.2022.7.00.0000
40001347266 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/11/2022 18:38
:: 40001347266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b64c9efe70e1be8a7...
5/6
Ocorre que, contra a Decisão proferida, em 27/5/2022, pelo Ministro
Presidente, o Recorrente, mais uma vez, manejou Recurso inadequado, no caso, o
Agravo em Recurso Especial, previsto no art. 1042 do CPC. Tal recurso, como se lê
no § 1º do art. 1030 do CPC, é cabível contra Decisão de inadmissibilidade do
Recurso Extraordinário ou do Recurso Especial, proferida com base no inciso V
do art. 1030 do CPC.
Código de Processo Civil
Art. 1030 [...]
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo
Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V
caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
[...]
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do
tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
No caso, ao não conhecer do recurso, por ser manifestamente
incabível, o então Ministro Presidente do STM sequer incursionou no juízo de
admissibilidade do Recurso Especial interposto, o que demonstra a inadequação do
Agravo em Recurso Especial manejado contra tal Decisum.
Destarte, o manejo do presente Agravo em Recurso Especial (previsto
no art. 1042 do CPC), ao invés do Agravo Interno (previsto no art. 123, inciso I, do
RISTM), consubstanciou erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal ao caso.
Diante do exposto, acolho a preliminar arguida pela PGJM e não
conheço do Agravo interposto.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347266v2 e do código CRC 855cef56.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 18/11/2022, às 16:41:14
7000519-91.2022.7.00.0000
40001347266 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/11/2022 18:38
:: 40001347266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b64c9efe70e1be8a7...
6/6
7000519-91.2022.7.00.0000
40001347266 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR